Tribunal: TJBA
Processo: 8008992-91.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008992-91.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEX SILVA CHAVES JUNIOR e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO SIMPLES PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. COMPENSAÇÃO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO.NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PROBATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DUAS VÍTIMAS COM PATRIMÔNIOS DISTINTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. REQUISITOS VERIFICADOS. PLEITO INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas, simultaneamente, por ALEX SILVA CHAVES JÚNIOR e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença penal condenatória que reconheceu o cometimento do crime de roubo simples em concurso formal, nos termos dos arts. 157, caput, c/c art. 70, caput, do Código Penal, e aplicou ao réu pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa. O delito ocorreu em via pública, na cidade de Lauro de Freitas/BA, quando o acusado, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, abordou duas vítimas (um casal) e subtraiu dois aparelhos celulares e um relógio de pulso, fugindo em uma bicicleta. Interceptado pouco depois por uma viatura policial, foi flagrado com os bens das vítimas em sua mochila. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a confissão do réu pode ser considerada como circunstância atenuante e, se reconhecida, se é possível compensá-la com a agravante da reincidência, conforme a tese firmada no Tema 585 do STJ; (ii) determinar se o roubo praticado contra duas vítimas que possuem relação conjugal, com subtração de bens móveis pessoais, configura concurso formal de crimes; (iii) definir se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral às vítimas do roubo, nos termos do art. 387, IV, do CPP III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O uso de simulacro de arma de fogo para constranger as vítimas, com ameaça verbal ("se gritarem, eu dou um tiro") e subtração de bens pessoais em via pública, configura situação de manifesta humilhação, angústia e temor à vida, sendo suficiente, por si só, para autorizar a indenização mínima por dano moral. 4. A confissão do réu, embora tenha ocorrido em sede inquisitorial e sido reiterada em juízo, não teve utilidade probatória efetiva, pois a autoria já estava demonstrada por outros elementos objetivos e testemunhais, especialmente o flagrante com posse dos bens subtraídos, razão pela qual foi desconsiderada para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. 5. A tese firmada no Tema 585 do STJ permite a compensação entre confissão espontânea e reincidência apenas quando ambas as circunstâncias estão efetivamente reconhecidas, o que não se verifica no caso concreto, tornando incabível o redimensionamento da pena. 6. O reconhecimento do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP, é acertado quando a subtração ocorre contra vítimas distintas, ainda que tenham relacionamento conjugal, desde que haja violação a patrimônios individualizados, como se evidencia nos autos, onde cada vítima teve bens pessoais específicos subtraídos (um celular e um relógio para o Sr. Kaio; um celular para a Sra. Tainá). 7. A existência de vínculo conjugal entre as vítimas não gera presunção de comunhão patrimonial absoluta, especialmente no que tange a bens móveis de uso pessoal, sendo incabível afastar a configuração do concurso formal com base em alegação genérica de patrimônio comum. 8. A pena foi fixada de forma proporcional, motivada e de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo vício, desproporcionalidade ou ilegalidade na dosimetria realizada pela sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos. 9. O art. 387, IV, do CPP impõe, em sentença condenatória, a fixação de valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, abrangendo os danos morais, desde que haja pedido expresso, o que se verifica na denúncia oferecida pelo Ministério Público. 10. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de roubo mediante grave ameaça é presumido, prescindindo de instrução probatória específica, bastando a análise do modus operandi da conduta criminosa para que o juiz possa arbitrar valor compatível com os danos experimentados pelas vítimas. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido. Tese de julgamento: “A compensação entre confissão espontânea e reincidência, conforme o Tema 585 do STJ, depende do reconhecimento simultâneo de ambas as circunstâncias, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” “O concurso formal de crimes se caracteriza quando, mediante uma única ação, o agente subtrai bens pertencentes a vítimas distintas, ainda que mantenham vínculo conjugal, desde que demonstrada a titularidade individual dos bens.” “É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso formulado na denúncia.” “O dano moral decorrente de roubo praticado mediante grave ameaça é presumido, sendo desnecessária a produção de prova específica para sua comprovação." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, "d", 70 e 157, caput; CPP, art. 387, IV; CF/1988, arts. 5º, XLV, e 129, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2266655/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023; STJ, REsp 1.585.684/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 09.08.2016, DJe 24.08.2016; STJ, HC 405.122/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 26.09.2017; TJBA, APL 0500025-92.2020.8.05.0113, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 17.08.2021. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8008992-91.2024.8.05.0150, tendo como apelante/apelado ALEX SILVA CHAVES JUNIOR e como apelante/apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu ALEX SILVA CHAVES JÚNIOR, e DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA para condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor mínimo correspondente a metade do valor integral de um salário-mínimo - R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), para cada vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74